Tribunal: TJES
Processo: 5014943-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014943-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO TAQUINI e outros

AGRAVADO: ADELSON PASSINATO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A Lei 4.504/64 e o Decreto n. 59.566/66, reguladores do contrato de arrendamento rural, reverberam que a ausência de pagamento do valor acordado autoriza o despejo do arrendatário e a rescisão do contratual.

2)
Embora o STJ estabeleça que a decretação liminar da ordem despejo pressuponha a comprovação da notificação prévia para purgação da mora, a notificação não é necessária na hipótese em que o próprio magistrado, antes de decretar a medida, concede ao arrendatário prazo para quitar a dívida. Precedentes STJ.

3)
A realização de benfeitorias necessárias não obsta a tutela liminar de reintegração de posse quando o próprio arrendatário tenha renunciado expressamente o direito de indenização e de retenção no contrato de arrendamento rural.

4)

A crise mundial de saúde decorrente da pandemia da covid-19 não constitui fato superveniente apto a viabilizar a revisão judicial dos contratos. Precedentes TJES.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os agravantes se insurgem em face de
decisão
que, em sede de
a ção d e r escisão d e c ontrato d e a rrendamento r ural c/c com r
eintegração de
p
osse e
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais
,
concedeu aos arrendatários o
prazo de 20 (vinte) dias para purgar a mora, sob pena de reintegração
de posse
.

Os contornos fático-jurídicos que ensejaram a propositura pelo recorrido da ação de rescisão de contrato de arrendamento rural e reintegração de posse estão descritos na decisão lançada no id 21691425 dos autos originários, nesses termos:

“Em suma, aduz o requerente que as partes firmaram em 02 de abril de 2019 contrato de arrendamento rural por prazo determinado, sendo o prazo de vigência como termo inicial o dia 30 de abril de 2019 e como termo final o dia 30 de junho de 2030, tendo por objeto ‘
o uso e gozo do imóvel rural denominado Sítio Campanhole, Código do CCIR nº 000.043.260.916-2, situado no Córrego Guarabú, zona rural Comarca de Nova Venécia – ES, para a exploração agrícola no cultivo de café
’, pelos requeridos.

Acrescenta que já havia em plena produção na propriedade, 5,5 hectares de café conilon, razão pela qual
em 2020 e 2021, os requeridos deveriam pagar uma quantia em café tipo 7, referente aos hectares, conforme parágrafo primeiro, cláusula terceira, constante em id nº 19942016, o que não fora pago. Além disso, ainda no ano de 2020, os requeridos plantaram mais 2,3 hectares de café, que estaria em plena produção a partir da safra do ano de 2022
.

Logo,
em 2022, a propriedade contava com 7.8 hectares de lavoura de café em plena produção, razão pela qual os requeridos deveriam entregar após a colheita 114 sacas de café ao autor. Conforme extrato da cooperativa COABRIEL, id nº 19942018, os requeridos depositaram somente 40 sacas na conta da esposa do autor
, Marlusa Campanhole Passinato, não cumprindo assim a obrigação contratual, visto que
não pagaram ao autor as sacas devidas pelas colheitas dos anos de 2020, 2021 e 2022, estando em débito com o autor na ordem de 242 sacas de café conilon tipo 7
.

Além disso, aduz a parte autora que é possível observar que a lavoura se encontra em péssimo estado de conservação, sendo perceptível que as plantas se encontram com a folhagem com aspecto amarelado, murchas e despadronizadas, além de outros descumprimentos das obrigações contratuais pelos requeridos. [...]”

Verifica-se que a tutela liminar possessória fora inicialmente deferida e, logo em seguida, suspensa pelo juízo
a quo
, tendo em vista, basicamente, a existência de tratativas entre as partes para o cumprimento da obrigação inadimplida pelos agravantes arrendatários.

Nada obstante,
frustrada de conciliação em audiência,
o juiz de primeira instância
proferiu nova decisão (id 28013305),
concede
ndo
aos
recorrentes
o
prazo de 20 (vinte) dias para purga
ção d
a mora
, sob pena de reintegração
de posse
.

A partir do arcabouço fático apresentado, constata-se que a pretensão recursal não encontra balizamento no ordenamento jurídico.

A Lei 4.504/64 e o Decreto n. 59.566/66, reguladores do contrato de arrendamento rural, reverberam que
a ausência de pagamento do valor
acordado
autoriza o despejo do arrendatário e a rescisão do contra
tual
. É de se conferir:

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

[...]

§ 6º O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento, observado o disposto em lei.

Art 27. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a outra das perdas e danos causados.

[...]
Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

[...]
III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; [...]

Nesse particular, está em consonância com o ordenamento o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e colacionado no id 19942016 dos autos originários, ao estabelecer que
“[...]
na hipótese de não pagamento, acordado nesta cláusula,
o contrato estará automaticamente desfeito
, independentemente de notificação, ficando o ARREDANTE autorizado a retomar o imóvel, de nodo que n
ão
terá necessidade de ajuizar nenhuma ação judicial para retomada do imóvel, e se esta for necessária, todas as despesas judiciais e de honorários de advogado serão cobradas pelo ARRENDATÁRIO
.”
(Cláusula terceira, parágrafo único”)

É bem verdade que, segundo orientação do STJ (REsp 979.530/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008),
a decretação liminar da ordem
despejo não prescinde de notificação prévia para purgação da mora
. Ocorre, contudo, que essa notificação não é necessária em casos como o dos autos, em que o próprio magistrado, antes de decretar da medida, concede ao arrendatário prazo para quitar a dívida, como subsegue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSÃO PARCIAL DE RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE INTEGRAL PELO STJ. POSSIBILIDADE. SÚMULA 528/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE, DESDE QUE NÃO SE PRETENDA ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS.

- A admissão parcial do recurso especial não obsta a análise de toda a matéria nele aduzida, independentemente da interposição de agravo de instrumento. Aplicação analógica da Súmula nº 528 do STF.

- Os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

- Não pode ser conhecido o recurso especial que não ataca fundamento que, por si só, é apto a sustentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.

- Aferir se estão presentes ou não os requisitos da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação, exigidos pelo art. 273 do CPC, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, eis que tais pressupostos estão essencialmente ligados ao conjunto fático-probatório. Precedentes.

-
Nas ações de despejo fundadas em contrato de arrendamento rural, o ato de citação produz todos os efeitos jurídicos decorrentes da cientificação da contraparte, sobre a manifestação da vontade expressa na petição inicial, oportunizando, inclusive, a purgação da mora, de modo que a prévia notificação do arrendatário se torna absolutamente dispensável
.

-
Todavia, havendo pedido de antecipação da tutela, inaudita altera pars, para determinar o despejo do arrendatário, haverá a necessidade da prévia notificação, a fim de oportunizar a purgação da mora
.

Recurso especial não conhecido.

(
STJ
- REsp 979.530/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008)

A decisão de primeiro grau, portanto, não merece censura, sobretudo porque
os
próprios
agravantes
confessam
na exordial
o
inadimplemento
.

Em relação ao argumento dos agravantes de que teriam direito de retenção enquanto não quitada, pelo recorrido, a indenização correspondente às benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel rural, melhor sorte não lhes assiste.

Isso porque, na cláusula 4.5 do contrato de arrendamento rural os arrendatários expressamente renunciaram ao direito de indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões, e os agravantes, em momento algum do articulado recursal, aventaram algum vício de vontade apto a afastar as obrigações pactuadas.

Por fim, também não possui consistência o argumento de que o inadimplemento do contrato se deu por circunstâncias alheias à vontade dos arrendatários, haja vista os impactos da pandemia da covid-19 na economia, uma vez que os devedores recorrentes se limitaram a alegar genericamente os prejuízos, sem, todavia, demonstrar de forma cabal de que maneira o evento influenciou, de forma imprevisível e extraordinária, na execução do contrato, a ponto de tornar sua prestação excessivamente onerosa.

A jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte é absolutamente tranquila no sentido de que a crise mundial de saúde não constitui fato superveniente apto a viabilizar a revisão judicial dos contratos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COVID-19. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMPRESA DE COWORKING. DECRETO DISTRITAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA LOCATÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS ALUGUÉIS DURANTE AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO. CABIMENTO. MEDIDA QUE VISA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO. ARTS. 317 E 478 DO CC. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO DA RECEITA DA LOCATÁRIA COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOCADOR. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ, QUE APONTAM PARA A REVISÃO DO CONTRATO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão dos contratos com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes, situação evidenciada na hipótese. 2. Consoante as diretrizes firmadas no julgamento do REsp n. 1.998.206/DF,
"a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica das partes" ( REsp n. 1.998.206/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022).
3. Na hipótese, ficou demonstrada a efetiva redução do faturamento da empresa locatária em virtude das medidas de restrição impostas pela pandemia da covid-19. Por outro lado, a locatária manteve-se obrigada a cumprir a contraprestação pelo uso do imóvel pelo valor integral e originalmente firmado, situação que evidencia o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 4. Nesse passo, embora não se contestem os efeitos negativos da pandemia nos contratos de locação para ambas as partes - as quais são efetivamente privadas do uso do imóvel ou da percepção dos rendimentos sobre ele - no caso em debate, considerando que a empresa locatária exercia a atividade de coworking e teve seu faturamento drasticamente reduzido, a revisão do contrato mediante a redução proporcional e temporária do valor dos aluguéis constitui medida necessária para assegurar o restabelecimento do equilíbrio entre as partes. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1984277 DF 2021/0316878-4, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de ação revisional de cláusulas de contrato bancário, “A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009) 2. A agravante sequer indicou o valor da parcela incontroversa, deixando de fazer depósito a título de caução. 3. A não apresentação do contrato firmado entre as partes impede que seja apreciada a existência de cobrança indevida fundada na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 4.
Não restou demonstrada a desproporcionalidade superveniente entre o valor da prestação devida e o momento da execução, fazendo a recorrente menção genérica à pandemia do Covid-19, sem sequer indicar quais seriam tais valores e de que forma o contrato teria sido impactado.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES - AP: 5004050-19.2022.8.08.0000, Relator(a): Des.(a) JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 01/09/2022, 1ª Câmara Cível)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)